Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700189-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR AGRAVADO: NILTON ESTEVAO QUEIROZ D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Janailton dos Santos Alencar contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação Monitória no 2015.09.1.026920-5, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração de diligência via BACENJUD e RENAJUD. Em seu recurso (ID 13508113 – Págs. 1-5), o agravante/exequente aduz que, haja vista o lapso temporal de mais de três anos desde a última diligência, em 27/07/2016, mostrar-se-ia razoável nova tentativa de pesquisa via BACENJUD e RENAJUD para localizar bens do devedor e satisfazer o crédito. Afirma que, considerando a data da última diligência, pode haver indícios de modificação da situação financeira do executado/agravado. Entende que seria razoável efetuar nova tentativa de bloqueio na conta bancária do executado/agravado, e aponta precedentes deste Tribunal de Justiça em apoio à sua tese. Requer o deferimento de realização de nova diligência via BACENJUD e RENAJUD com o intuito de localizar bens do devedor para penhora. Ocorre que, em consulta ao trâmite dos autos de origem no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, verifica-se a emissão de certidão com o seguinte teor: “Certifico e dou fé que, em pesquisa aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, não foram encontrados valores ou bens de propriedade da parte executada, uma vez que o valor bloqueado em conta de titularidade da parte requerida é considerado ínfimo em relação ao montante, razão pela qual promovi seu imediato desbloqueio, conforme comprovantes acostados às fls. retro. Assim, de ordem, nos termos da Portaria no 01/2019 deste Juízo, fica a parte autora intimada a, no prazo de cinco dias, indicar bens à penhora.” A aludida certidão é datada de 15/01/2020, portanto, posterior à prolação da r. decisão recorrida (09/12/2019) e à interposição do presente recurso (10/01/2020). Nesse contexto, determino a intimação da parte agravante/exequente para que esclareça se remanesce o interesse recursal, declinando as razões para a manutenção do presente recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator